Tribunal: TJDFT
Processo: 0702183-20.2022.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. IMÓVEL ADQUIRIDO APÓS A SEPARAÇÃO DE FATO. PREÇO QUITADO COM RECURSOS FINANCEIROS EXCLUSIVOS DO EX-MARIDO. MEAÇÃO DA EX-ESPOSA INEXISTENTE. REFERÊNCIA AO NOME DO EX-CÔNJUGE NA ESCRITURA PÚBLICA E NA MATRÍCULA NO REGISTRO IMOBILIÁRIO. EXIGÊNCIA LEGAL. CASAMENTO VIGENTE. DIREITO À MEAÇÃO DO SALDO DA CONTA VINCULADA DE FGTS UTILIZADO NO PAGAMENTO PARCIAL DO PREÇO. COMPUTAÇÃO NO VALOR DEPOSITADO EM CONTA DA EX-ESPOSA DEPOIS DA SEPARAÇÃO DE FATO. OBRIGAÇÃO EXTINTA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que decretou o divórcio e determinou a partilha de um imóvel adquirido pelo requerente após a separação de fato do casal. O autor pleiteia o reconhecimento de que referido imóvel é de sua propriedade exclusiva, alegando cessação da presunção de esforço comum e ausência de participação da ex-esposa com recursos financeiros no pagamento do preço. Requer, subsidiariamente, a compensação de valores pela transferência de R$ 155.000,00 feita à ex-esposa após a separação, quantia que foi usada pela requerida para adquirir direitos possessórios sobre um imóvel em Itacaré-BA.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a aquisição do imóvel após a separação de fato exclui a comunicabilidade no regime de comunhão parcial de bens; (ii) decidir se a meação do saldo do FGTS do autor, utilizado na compra do imóvel, é devida à requerida; e (iii) estabelecer se é possível a compensação entre o valor da meação do FGTS e o montante transferido pelo autor à ex-esposa após a separação de fato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A separação de fato do casal encerra os deveres conjugais e o regime de comunhão de bens, de forma que bens adquiridos posteriormente não integram o patrimônio comum, salvo expressa contribuição de ambos para a aquisição.
4. A inscrição do nome da requerida na escritura de compra do imóvel se dá em virtude da vigência formal do casamento e não implica coaquisição ou comunhão do bem, sendo a menção ao cônjuge obrigatória para formalização do título aquisitivo de propriedade, conforme o Código Civil, art. 215.
5. Os valores sacados do FGTS pelo autor, destinados à aquisição do imóvel, integram o patrimônio comum do casal enquanto vigia o regime de comunhão parcial, e são, portanto, partilháveis, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.399.199/RS).
6. O depósito de dinheiro em conta bancária da ex-esposa, após a separação de fato do casal, caracteriza ato de liberalidade, que não teria ocorrido no valor efetivado, se houvesse controvérsia sobre o direito dela à meação do saldo da conta vinculada de FGTS, de modo que deve ser computado o pagamento da meação que lhe é devida naquela quantia recebida, para evitar o enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e provida.
Tese de julgamento:
1. A separação de fato põe fim ao regime de comunhão parcial de bens, impedindo a comunicabilidade de bens adquiridos onerosamente após esse marco temporal.
2. O saldo de FGTS constituído durante o casamento é partilhável, independentemente do momento do saque, desde que tenha sido utilizado para aquisição de bem imóvel.
3. Valores liberalmente transferidos ao cônjuge após a separação de fato abrangem indenização de meação de saldo de conta de FGTS, para evitar enriquecimento sem causa.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.658 a 1.666, art. 215; Lei 6.015/1973, art. 167, I, 29, e art. 176, § 1o, III, "a"; Código Civil, art. 884; STJ, REsp 1.399.199/RS.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.399.199/RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 09/03/2016; TJDFT, Acórdão 1700093, 0748841-33.2021.8.07.0016, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 10/05/2023; Acórdão 1903220, 0707850-71.2023.8.07.0007, Relatora Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 14/08/2024.